Tribunal: STF
Processo: ARE 1529218
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TJ/CE. VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CANIDATO PORTADOR DE TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. CANDIDATO EXCLUÍDO NA FASE DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSOCIAL. PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO E A REINTEGRAÇÃO AO CERTAME NA LISTA RESERVADA AOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA (PcD). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput; 3º, inciso IV; e 37, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As políticas inclusivas de cotas são um modelo de ações afirmativas que visam a garantir menores desigualdades socioeconômicas e educacionais entre os membros pertencentes a um determinado grupo na sociedade, principalmente no que se refere ao ingresso em instituições de ensino superior públicas e cargos públicos.



    Acerca da temática, destaco que foi editada a Lei Federal nº 13.146/15, por meio da qual se veiculou o Estatuto das Pessoas com Deficiência, tendo em seu art. 2ª estabelecido os requisitos para se considerar ser pessoa com deficiência, in verbis:



    (...)



    Dessa forma, é notório que, sem a existência de debilidade comprometedora da participação do sujeito na vida em sociedade, não se pode considerá-lo pessoa com deficiência.



    A despeito de ter o recorrente apresentado a documentação exigida no edital, a condição de "pessoa com deficiência" não foi homologada pela banca ao argumento de que a situação do recorrente não se enquadra no conceito de deficiência exposto no artigo 4º do Decreto 3.298/99, cuja redação é a seguinte:



    (...)



    A celeuma, portanto, diz com a definição de deficiência mental, que a lei refere como sendo o "funcionamento intelectual significativamente inferior à média (...)".



    In casu, não verifiquei nos laudos médicos relatos indicando acometimento mental a ponto de comprometer seu modo de participar da sociedade. Pelo contrário, há, à Id 12906263, cópia de Laudo Médico, subscrita pela médica psiquiatra Marluce Alves de Oliveira – CRM 7496, datado de 04.09.2023, atesta que o requerente possui humor eutímico, bom nível de informação e que necessita de acompanhamento psiquiátrico e psicoterápico.



    É certo que não se extrai destes documentos elementos que revelem de forma segura o "funcionamento intelectual significativamente inferior à média", tal como exige a lei. Ainda que se reconheça que o recorrente sofra de algum prejuízo cognitivo e que isso o afete em algumas áreas, notadamente no tocante ao relacionamento social, não se sabe se seu grau intelectual é, de fato, inferior à média, o que leva a conclusão de que deve prevalecer a presunção de veracidade do ato administrativo que indeferiu sua matrícula.



    (...)



    Assim há que se asseverar que nem toda doença configura deficiência. O quadro médico apenas pode ser considerado como deficiência quando representar obstáculo significativo à socialização. Tratar qualquer portador de doença como deficiente significa diluir as ações afirmativas implementadas por lei em favor da parcela da população que efetivamente necessita de medidas de inclusão. Constituiria em tratar igualmente os desiguais, em ofensa ao princípio da igualdade material.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente